Tribunal: TCU
Processo: 045.539/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 516/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.539/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abadias Edesio de Paiva (XXX.808.901-XX); Antonia Rodrigues da Silva (XXX.172.501-XX); Carlita Laura de Lima Rodriguez (XXX.977.794-XX); Delourdes dos Reis Alves (XXX.672.371-XX); Delzirei Silva da Rocha (XXX.343.551-XX); Edna Lucia Correa Cearense (XXX.411.052-XX); Eliana Pereira da Costa (XXX.217.721-XX); Elmo Romao da Silva (XXX.681.521-XX); Fernando de Brito Nery Sampaio (XXX.984.851-XX); Juscelino Lopes dos Santos (XXX.818.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.